Tribunal: TJPA
Processo: 0800621-13.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14920 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800621-13.2019.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ALESSANDRO GOMES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. ACORDO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO ESSENCIAL NÃO CONFIGURADO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda contra sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Parcelas Pagas movida por Alessandro Gomes Ribeiro. O autor/apelado alegou vício de consentimento em acordo judicial, sustentando que acreditava englobar todos os contratos existentes entre as partes, mas o acordo se referia a apenas cinco dos contratos. A ré/apelante requereu a homologação do acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de vício de consentimento, especificamente erro essencial, na celebração do acordo judicial;
(ii) determinar a validade e a homologação do acordo judicial firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo judicial é um negócio jurídico bilateral que exige a ausência de vícios de consentimento, conforme os artigos 849 e 138 do Código Civil, e, uma vez homologado, adquire força de título executivo judicial (CPC, art. 515, III).

O erro essencial é aquele que recai sobre a natureza do negócio jurídico, o objeto principal da declaração de vontade ou qualidade essencial da pessoa ou coisa, e sua comprovação compete à parte que alega o vício, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

O apelado não apresenta prova robusta que demonstre a existência de erro essencial no acordo celebrado. O termo do acordo especifica de forma clara os contratos abrangidos e o valor pactuado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e o apelado foi assistido por advogado durante a celebração do pacto.

Presume-se a legitimidade do acordo judicial, e a mera insatisfação posterior ou alegações subjetivas não configuram erro essencial, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à boa-fé objetiva (CC, art. 422).

A inexistência de elementos que comprovem desproporcionalidade entre o valor recebido e os contratos abrangidos reforça a validade do pacto celebrado, conforme a jurisprudência predominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Homologação do acordo. Desistência recursal homologada.

Tese de julgamento
:

O acordo judicial homologado é dotado de presunção de legitimidade, e sua desconstituição exige prova inequívoca de vícios de consentimento, não sendo suficiente a mera insatisfação posterior.

A ausência de erro essencial ou qualquer outro vício de consentimento valida o acordo judicial firmado entre as partes, impondo sua homologação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138, 422, 849; CPC, arts. 373, I, e 515, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 0295770-81.2015.8.09.0067, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga, j. 30/06/2022; TJRS, Apelação Cível nº 70083245563, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 27/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,

HOMOLOGAM
o acordo de ID 118737696
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800621-13.2019.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ALESSANDRO GOMES RIBEIRO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS movida por ALESSANDRO GOMES RIBEIRO.

Posteriormente à interposição da apelação, ocorreu audiência de conciliação em 12 de março de 2024.

Termo de audiência de conciliação no ID 18488120.

Termo de acordo no ID 18737696.

Ato subsequente, em 18/03/2024 o autor/apelado apresentou petição no ID 18767700 desistindo do acordo.

No Id 20614548 proferi despacho determinando que as partes se manifestassem sobre a impossibilidade de retratação em relação à acordo firmado, pelo que deveriam ser demonstrados defeitos no negócio jurídico que impedissem a homologação da transação.

Manifestação da ré LMSE EMPREENDIMENTOS no ID 20838264 requerendo a homologação do acordo.

Petição do autor/apelado no ID 20844043 manifestando-se no sentido de que
“o autor possui 10 contratos idênticos com a requerida, sendo que o acordo estava englobando apenas 5 desses contratos, ao formalizar o acordo o autor pensou

que estava sendo feito acordo com todos os contratos.

Assim, considerando que considerando que o autor possuía uma falsa ideia dos termos do acordo, vez que pressupunha que seria um acordo que englobaria tordos os contratos, quando na verdade englobava apenas metade
”.

Requereu a desistência do acordo e o julgamento do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observo que estão presentes os requisitos exigidos, por isso, CONHEÇO do presente recurso.

A controvérsia consiste em verificar a ausência de vícios de consentimento que possam macular a validade do acordo, de modo a permitir sua homologação e a consequente extinção do processo com resolução de mérito.

Pois bem.

O acordo judicial é um negócio jurídico bilateral que exige o preenchimento de requisitos formais e materiais para sua validade. Conforme disposto no artigo 849 do Código Civil, a validade de qualquer transação depende da ausência de vícios de consentimento, tais como erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão.

Além disso, o acordo homologado judicialmente adquire força de título executivo judicial, conforme preceitua o artigo 515, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa natureza confere ao acordo estabilidade e segurança jurídica, reforçando o dever de o Poder Judiciário reconhecer sua validade, salvo na presença de elementos inequívocos que apontem para a sua invalidade.

O erro relevante, nos termos do artigo 138 do Código Civil, é aquele que incide sobre a natureza do negócio jurídico, objeto principal da declaração de vontade ou qualidade essencial da pessoa ou coisa. Portanto, qualquer discussão sobre erro essencial deve ser analisada com rigor, à luz das circunstâncias concretas e do ônus probatório atribuído à parte que invoca o vício.

Nos autos, o apelado ALESSANDRO GOMES RIBEIRO alega que foi induzido a erro ao pactuar os termos do acordo, haja vista pensar que dizia respeito à todos os contratos que possuía com a apelante e não apenas cinco como contam nos autos do acordo.

Contudo,
não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre erro essencial capaz de macular a validade do negócio jurídico
.

O erro essencial, conforme definido no artigo 138 do Código Civil, é aquele que recai sobre o objeto principal da declaração de vontade ou sobre qualidade essencial da pessoa ou coisa. Para caracterizar erro essencial, seria necessário comprovar que o recorrente pactuou a cláusula baseado em uma falsa percepção de fatos determinantes..

No presente caso, o termo do acordo (ID 18737696) estabelecem claramente os processos que dizem respeito, bem como os contratos. Somado a isto, é previsto o recebimento de R$300.000,00 (trezentos mil reais) e a rescisão dos cinco contratos especificados.

Além disso, o recorrente teve oportunidade de analisar os termos do acordo com a assistência de advogado habilitado, presumindo-se, assim, sua plena ciência e compreensão das obrigações assumidas. A inexistência de prova concreta sobre eventual desproporção entre o valor pago e a rescisão dos contratos especificados afasta qualquer possibilidade de reconhecimento de erro essencial.

O acordo judicial é dotado de presunção de legitimidade, e a alegação de erro essencial deve ser robustamente comprovada, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não cabe ao Poder Judiciário presumir vícios de consentimento diante de meras insatisfações posteriores, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

A análise dos alimentos pactuados no acordo judicial deve ser norteada pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e pelo
princípio do venire contra factum proprium
.
Não se admite que o recorrente, após assinar o acordo e dele extrair vantagens, venha a contradizer sua conduta anterior, especialmente sem apresentar elementos concretos que infirmem a validade do pacto
.

A jurisprudência é unânime ao exigir prova robusta de erro essencial para invalidar cláusulas alimentares pactuadas em acordo judicial. Veja-se:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CASAMENTO COM COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL. DESCONTENTAMENTO COM O REGIME DE BENS ADOTADO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As hipóteses que caracterizam erro essencial e permitem a anulação do casamento estão taxativamente previstas no artigo 1.557 do Código Civil. 2. No caso em comento, nota-se que o descontentamento da apelante cinge-se a partilha de bens, vez que recebeu herança de seu pai e casou-se no regime oficial da comunhão universal de bens. Desta forma, não há qualquer vício contra a pessoa, razão pela qual não há que se falar em anulação do casamento. 3. Em razão do seu caráter de excepcionalidade, a anulação de casamento somente é possível quando presentes os requisitos do artigo 1.557 do Código Civil, razão pela qual a inexistência de provas de conduta desabonadora e desonrosa da requerida antes do enlace matrimonial enseja a improcedência do pedido inaugural. 4. Diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários sucumbenciais, ficando suspensa a exigibilidade por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º do CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 0295770-81.2015.8.09.0067, Relator: SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO JUDICIAL. CLÁUSULA ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. VALIDADE DO PACTO. 1. Os acordos judiciais homologados são dotados de presunção de legitimidade, e sua desconstituição exige prova inequívoca de vícios de consentimento. 2. A mera insatisfação posterior não caracteriza erro essencial quanto aos alimentos, especialmente na ausência de demonstração de desproporcionalidade entre as necessidades do alimentado e a capacidade do alimentante. RECURSO IMPROVIDO." (TJRS, Apelação Cível nº 70083245563, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 27/11/2020)

Diante da inexistência de erro essencial ou qualquer outro vício de consentimento no acordo judicial, e considerando a regularidade dos alimentos pactuados, concluo pela necessidade de homologação do acordo celebrado entre as partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o acordo de ID 118737696 celebrado entre as partes e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, "b", do CPC.

Tendo em vista a falta de cláusula dizendo respeito aos honorários advocatícios, determino que cada parte arque com os honorários de seus patronos.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025